Tribunal: STF
Processo: HC 103399
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR RECEPTAÇÃO 
   (ART. 180 DO CP), POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 
   (ART. 12 DA LEI 10.826/03) E TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA 
   ASSOCIAÇÃO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). PEDIDO DE LIBERDADE 
   PROVISÓRIA INDEFERIDO. OBSTÁCULO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL: INCISO 
   XLIII DO ART. 5º (INAFIANÇABILIDADADE DO DELITO DE TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES). JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 
1. Se o crime é inafiançável e preso o 
   acusado em flagrante delito, o instituto da liberdade provisória não 
   tem como operar. O inciso II do art. 2º da Lei 8.072/90, quando 
   impedia a "fiança e a liberdade provisória", de certa forma incidia 
   em redundância, dado que, sob o prisma constitucional (inciso XLIII 
   do art. 5º da CF/88), tal ressalva era desnecessária. Redundância 
   que foi reparada pelo art. 1º da Lei 11.464/07, ao retirar o excesso 
   verbal e manter, tão-somente, a vedação do instituto da fiança.
2. 
   Manutenção da jurisprudência desta Primeira Turma, no sentido de que 
   "a proibição da liberdade provisória, nessa hipótese, deriva 
   logicamente do preceito constitucional que impõe a inafiançabilidade 
   das referidas infrações penais: [...] seria ilógico que, vedada pelo 
   art. 5º, XLIII, da Constituição, a liberdade provisória mediante 
   fiança nos crimes hediondos, fosse ela admissível nos casos legais 
   de liberdade provisória sem fiança"   (HC 83.468, da relatoria do 
   ministro Sepúlveda Pertence). 
3. Correto esse entendimento 
   jurisprudencial, na medida em que o título prisional em que o 
   flagrante consiste opera por si mesmo; isto é, independentemente da 
   presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Há uma presunção 
   constitucional de periculosidade da conduta protagonizada pelo 
   agente que é flagrado praticando crime hediondo ou equiparado. A 
   Constituição parte de um juízo apriorístico (objetivo) de 
   periculosidade de todo aquele que é surpreendido na prática de 
   delito hediondo, o que já não comporta nenhuma discussão. Todavia, é 
   certo, tal presunção opera tão-somente até a prolação de eventual 
   sentença penal condenatória. Novo título jurídico, esse, que há de 
   ostentar fundamentação específica quanto à necessidade, ou não, de 
   manutenção da custódia processual, conforme estabelecido no 
   parágrafo único do art. 387 do CPP. Decisão, agora sim, a ser 
   proferida com base nas coordenadas do art. 312 do CPP: seja para o 
   acautelamento do meio social (garantia da ordem pública), seja para 
   a garantia da aplicação da lei penal. Isso porque o julgador teve a 
   chance de conhecer melhor o acusado,   vendo-o, ouvindo-o; enfim, 
   pôde aferir não só a real periculosidade do agente, como também a 
   respectiva culpabilidade, elemento que foi necessário para fazer 
   eclodir o próprio decreto condenatório.
4. Isso não obstante, esse 
   entendimento jurisprudencial comporta abrandamento quando de logo 
   avulta a irregularidade do próprio flagrante (inciso LXV do art. 5º 
   da CF/88), ou diante de uma injustificada demora da respectiva 
   custódia, nos termos da Súmula 697 do STF ("A proibição de liberdade
   provisória nos processos por crimes hediondos não veda o 
   relaxamento da prisão processual por excesso de prazo"). O que não é
   o caso dos autos.
5. Ordem denegada.